Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727019-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO CRISOSTOMO MOUSINHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPLEMENTE A PROVA DOS AUTOS e traga à colação extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados na origem ainda não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator